Tribunal: TJDFT
Processo: 0731819-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731819-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LAWRENCE GIOVANNI TROMBINI COSTA RECORRIDOS: PEDRO RONALT VIEIRA, CARNEIRO BRASIL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AJUSTADO. ALEGAÇÃO DE QUE UM DOS CONTRATANTES ERA SERVIDOR PÚBLICO E QUE NÃO PODERIA DEFENDER INTERESSE PRIVADO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Inviabiliza-se a invalidação do contrato que aparelha a execução, se o embargante não comprova a alegação de que um dos embargados o coagiu a celebrar a avença. 2. Comprovado pelos exequentes/embargados a efetiva prestação dos serviços e o recebimento dos valores pelo embargante em decorrência do sucesso da intermediação realizada, não merece ser acolhida a alegação de inexigibilidade do título por ausência de prestação do serviço contratado. 3. Se o embargante não comprova a alegação de que um dos embargados era servidor público na época em que a realizou a intermediação entre o embargado e a Funai, não merece acolhimento a alegação de ilicitude do objeto do contrato por conta da vedação de defender interesse privado perante a Administração Pública. 4. Apelo não provido O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que os recorridos não se desincumbiam do ônus de provar o alegado; b) artigos 171, inciso II e 151, ambos do Código Civil, sob o argumento de que não houve prestação de serviços pelo recorrido no que diz respeito ao Processo Administração no SEI 03500.00.1034/2018-14/FUNAI. Alega que o contrato objeto da lide é maculado por vício de consentimento, consistente no emprego de coação pelo primeiro recorrido. Afirma, ainda, que os recorridos não juntaram aos autos qualquer procuração que os autorizasse a atuar nos autos do processo administrativo referido. Salienta que primeiro recorrido, por ser servidor público da União, não poderia, por expressa vedação da Lei 8.112/1990 e da Lei de Improbidade Administrativa, ter prestado assessoria/administrativa ou jurídica para pessoas físicas ou jurídicas junto ao Poder Executivo Federal. Aduz que, por esses motivos, a execução é nula, por inexistência de título executivo extrajudicial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, 171, inciso II, e 151, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003